Tribunal: TRF3
Processo: 5023216-40.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
197/907)

5023216-40.2024.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023216-40.2024.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: NORBERTO ORIVALDO MAZINI, ROSA MARIA DIAS GARCIA DA SILVA, PAULO ANSELMO DA SILVA, TEREZINHA APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: BERNARDO RUCKER - SP308435-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PELO REAJUSTE AOS TETOS DAS EC 20/1998 E 41/2003. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO NA FASE EXECUTÓRIA. ACOLHIMENTO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL ELABORADOS DE ACORDO COM A SENTENÇA. HONORÁRIOS DA FASE DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo INSS contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que julgou improcedente sua impugnação, acolheu os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial — que totalizaram R$ 1.271.687,94 (R$ 1.169.042,54 aos exequentes e R$ 102.645,40 de honorários advocatícios, valores de 08/2017) — e condenou o agravante ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre a diferença entre o valor acolhido e aquele defendido pela autarquia (R$ 12.026,19). O pedido recursal visa à reforma da decisão sob alegação de erro na evolução da média dos salários de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, na fase de cumprimento de sentença, é possível ao INSS rediscutir o critério de evolução da RMI com limitação ao teto pelas EC 20/1998 e 41/2003, conforme fixado no título executivo; (ii) estabelecer se os cálculos da Contadoria Judicial, acolhidos na decisão agravada, observam integralmente os limites e determinações do título judicial transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo transitado em julgado determina expressamente que a revisão dos benefícios deve observar a evolução da média aritmética da RMI sem limitação ao teto até as EC 20/1998 e 41/2003, nos termos da metodologia utilizada pela Contadoria Judicial no processo de conhecimento, impedindo a modificação do critério de cálculo em fase de execução.

A coisa julgada abrange o método de cálculo fixado na sentença, impedindo qualquer reanálise do mérito, conforme o art. 509, §4o, do CPC.

Os cálculos da Contadoria Judicial observam integralmente os critérios definidos no título executivo, incluindo a evolução da média, os limites dos tetos constitucionais e a readequação quando alterados, motivo pelo qual prevalecem sobre as contas apresentadas unilateralmente pelo INSS.

Inclusive para os coexequentes Paulo Anselmo da Silva e Norberto Orivaldo Mazini, a Contadoria demonstrou que suas rendas mensais em 12/1998 estavam limitadas ao teto, confirmando a existência de diferenças devidas, o que reforça a improcedência da impugnação.

Não há violação normativa ou erro de valoração jurídica na decisão agravada, que analisou o conjunto probatório e aplicou corretamente os limites impostos pelo título executivo.

A condenação do INSS ao pagamento de honorários da fase de execução decorre de sucumbência mínima dos exequentes e da determinação anterior em sede recursal, não havendo base para alterações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O título executivo que determina a evolução integra da RMI até as EC 20/1998 e 41/2003 impede rediscussão do critério de cálculo em fase de cumprimento de sentença.

Prevalecem os cálculos da Contadoria Judicial quando compatíveis com o título executivo e elaborados segundo os parâmetros definidos na sentença transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 509, §4o. Constituição Federal de 1988, Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. ADCT, art. 26.

Jurisprudência relevante citada

RE 564.354 (conteúdo mencionado como fundamento técnico adotado no título executivo).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5023216-40.2024.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: BERNARDO RUCKER - SP308435-A

AGRAVADO: NORBERTO ORIVALDO MAZINI, ROSA MARIA DIAS GARCIA DA SILVA, PAULO ANSELMO DA SILVA, TEREZINHA APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a reforma da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, julgou improcedente sua impugnação e acolheu os cálculos apresentados pela contadoria judicial para fins de recebimento de valores atrasados dos benefícios previdenciários dos quatro autores, que apurou como devido o montante total de R$ 1.271.687,94, sendo R$ 1.169.042,54 devido aos exequentes e R$ 102.645,40 devidos a título de honorários advocatícios, atualizados para 08/2017, já totalmente pago.

O INSS ainda foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, da fase de execução, no percentual de 10% sobre a diferença entre o valor total ora acolhido (R$ 1.271.687,94) e aquele defendido pela parte (R$ 1.151.426,01), assim se obtendo o valor de R$ 12.026,19, atualizados para 08/2017.

Aduz a parte Agravante que os cálculos apresentados pela contadoria judicial estão equivocados pois evoluiu a média dos salários de contribuição dos autores sem limitações até as EC’s no 20/1998 e 41/2003, quando deveria ter aplicado o índice previsto no art. 26 do ADCT, como fator de recomposição.

Sem contrarrazões.

Deferido efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

O título executivo judicial (sentença ao Id 84323851 – fls. 23 a 27, mantida no acórdão de Id 84323851 – fls. 62 a 71, ambos dos autos no 0004513-47.2012.4.03.6183), com trânsito em julgado em 06/04/2017, determinou:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termo do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, condenando o INSS a revisar e proceder à atualização da renda mensal dos benefícios previdenciários de aposentadoria dos autores NORBERTO OPRIVALDO MAZINI, NB 46/088.035.156-0, PAULO ANSELMO DA SILVA, NB 42/070.069.574-5, ROSA MARIA DIAS GARCIA SILVA, NB 21//087.903.194-8 e TEREZINHA APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA, NB 21/088.039.132-4 (BURACO NEGRO), com base nos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, naforma como apurado pela Contadoria Judicial”.

O laudo pericial referido pela sentença encontra-se ao Id 84436759 – fls. 206 a 223), do processo de no 0004513-47.2012.4.03.6183, e deixa claro o método de cálculo utilizado:

“Em atenção ao r. despacho de fl. 485, informamos que a presente ação trata de benefícios com DIB anteriores à 05/04/91.

Caso Vossa Excelência entenda que seja procedente a revisão dos benefícios deste período nos termos da RE n° 564.354, evoluindo a média aritmética da RMI sem limitação do teto até a EC41/2003, esta resulta mais vantajosa que a renda paga pelo INSS.

Assim, a readequação dos valores percebidos ao novo teto é favorável aos autores e as diferenças apuradas nas parcelas vencidas, não prescritas, no montante de R$ 372.305,89, conforme demonstrativos ora acostados”.

Portanto, a sentença transitada em julgado reconheceu como devidas as diferenças apuradas pela evolução da média aritmética da RMI, sem limitação do teto até a EC20/1998 e até a EC41/2003, nos termos da RE 564.354, fazendo o trânsito em julgado alcançar esse conteúdo do laudo pericial juntado.

Consequentemente, em fase de execução de sentença, cabe apenas a continuidade dos cálculos lá apontados, com a evolução da média aritmética das RMI’s dos autores, limitando-as aos tetos das Emendas Constitucionais, enquanto vigentes e readequando-as quando alterados, até o limite dos valores apurados nos salários de contribuição somados e divididos por trinta e seis, como determinou a Constituição Federal de 1988.

Tal forma de cálculo é respeitada, por completo, somente nos cálculos do cumprimento de sentença apresentados pela contadoria judicial, ao ID 84323851 – fls. 205 a 231, dos autos no 0004513-47.2012.4.03.6183, ora acolhidos pela decisão de Id 331547012, daqueles autos.

Portanto, a decisão transitada em julgado afasta a forma de cálculo ora pretendida pelo INSS, pela aplicação do art. 26 do ADCT.

Diante do exposto, não vislumbro violação normativa ou erro de valoração jurídico‐processual aptos a autorizar a reforma da decisão de Id 331547012 dos autos no 0004513-47.2012.4.03.6183, de forma que mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Eis o seu teor:

“Trata-se de cumprimento de sentença movido contra o INSS.

A parte exequente apresentou demonstrativo de cálculos (Id. 84323851, pp. 78-111), apurando o valor total de R$ 1.283.333,39, sendo R$ 1.179.201,54 devido aos exequentes e R$ 104.131,85 devidos a título de honorários advocatícios, atualizados para 08/2017.

INSS apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução (Id. 84323851, pp. 126/150), apurando o valor total de R$ 996.643,94, sendo R$ 918.913,66 devido aos exequentes e R$ 77.730,28 devidos a título de honorários advocatícios, atualizados para 08/2017.

Cálculos da Contadoria Judicial apontando divergência com os cálculos da parte exequente com relação aos juros de mora e com os cálculos do INSS em relação ao critério de correção monetária, apurando-se o montante total de R$ 1.271.687,94, sendo R$ 1.169.042,54 devido aos exequentes e R$ 102.645,40 devidos a título de honorários advocatícios, atualizados para 08/2017. (Id. 84323851, pp. 203/231).

A parte exequente manifestou concordância com os cálculos da Contadoria Judicial (Id. 84323851, pp. 235/238).

Despacho determinando a expedição dos ofícios requisitórios 20180114601, 20180138067, 20180138068, 20180124572, 20180124570, 20180124571, 20180124589 e 20180124591, 20180124573 fazendo constar “bloqueio”, após transmissão, não havendo oposição, oficiar o TRF3 para providenciar o desbloqueio.

Remetidos os autos ao arquivo sobrestado até que seja comunicado a liberação do pagamento do precatório (Id. 84323851, p. 373).

Ofícios requisitórios pagos (Id. 84323851 - Pág. 375/383).

Sentença de extinção da execução (Id. 84323851, p. 465).

INSS opôs embargos de declaração, alegando omissão, tendo em vista o INSS não ter sido intimado para que se manifestasse acerca dos cálculos da contadoria judicial (Id. 84323851, pp. 467-471).

Decisão anulando a sentença de extinção da execução, julgando improcedente a impugnação apresentada pelo INSS determinando o prosseguimento da execução pela memória de cálculo apresentado pela contadoria judicial (Id. 84323851, pp. 481-484).

Parte exequente interpôs apelação (Id. 84436758, pp. 8-20).

INSS apresentou contrarrazões de apelação (Id. 243091284).

INSS comunicou interposição de recurso agravo de instrumento contra decisão de Id. 8432385, pp. 481-484 (Id. 243091622).

Acórdão do TRF3 dando provimento ao pedido de nulidade arguida pelo INSS no recurso de agravo de instrumento, desde a apresentação dos cálculos pela Contadoria Judicial (Id. 267656981) com trânsito em julgado em 28.10.2022 (Id. 267656980).

Acórdão do TRF3 dando provimento ao recurso de apelação da parte exequente para fixar verba honorária da fase de cumprimento de sentença em 10% sobre o valor da diferença entre os cálculos apresentados pelas partes (Id. 276315015), com trânsito em julgado em 14.02.2023 (Id. 276315023).

Intimado a respeito do cálculo da Contadoria Judicial, o INSS apresentou impugnação, defendendo a existência de equívoco na apuração das diferenças devidas aos coexequentes Paulo Anselmo da Silva e Norberto Orivaldo Mazini, e reiterou a conta de liquidação apresentada quando da interposição do agravo de instrumento, apurando o valor total de R$ 1.151.426,01, sendo R$ 1.058.486,23 devido aos exequentes e R$ 92.939,78 devidos a título de honorários advocatícios, atualizados para 08/2017 (Id. 323221983).

Manifestação dos exequentes (Id. 331303555).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

A impugnação do INSS é improcedente.

Não há controvérsia a respeito dos consectários e dos honorários.

Quanto à condenação principal, ressalvado meu entendimento pessoal, e embora a decisão proferida no RE 564.354 jamais tenha autorizado qualquer modificação na regra de cálculo da renda inicial de benefício previdenciário, o fato é que o título executivo acatou a tese dos exequentes que fundamenta o direito à readequação aos tetos constitucionais com base na evolução da média dos salários-de-contribuição, de modo que não cabe na fase atual do processo rediscutir o mérito da causa (artigo 509, §4o, CPC).

Por outro lado, especificamente em relação aos coexequentes Paulo Anselmo da Silva e Norberto Orivaldo Mazini, é certo que o cálculo da Contadoria Judicial demonstra que em 12/1998 suas rendas mensais estavam limitadas ao teto então vigente, razão pela qual indubitavelmente fazem jus às diferenças apuradas.

Em vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, e acolho a conta de liquidação da Contadoria, que apurou como devido o montante total de R$ 1.271.687,94, sendo R$ 1.169.042,54 devido aos exequentes e R$ 102.645,40 devidos a título de honorários advocatícios, atualizados para 08/2017. (Id. 84323851, pp. 203/231), já totalmente pago.

Ante a sucumbência mínima da parte exequente, e considerando o quanto decidido em sede recursal, condeno o INSS ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre a diferença entre o valor total ora acolhido (R$ 1.271.687,94) e aquele defendido pela parte (R$ 1.151.426,01), assim se obtendo o valor de R$ 12.026,19, atualizados para 08/2017.

Expeça-se a minuta do ofício requisitório relativo aos honorários de sucumbência da fase de execução, observada a Resolução CJF 822/2023.

Na sequência, abra-se vista às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 12da Resolução CJF n. 822/2023.

Findo o prazo, proceda-se o envio eletrônico ao TRF3.

Aguarde-se o pagamento do requisitório no arquivo sobrestado.

Noticiado o pagamento dos requisitórios, intime-se o representante judicial da parte exequente e nada mais sendo requerido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, tornem os autos conclusos para sentença de extinção.

Intimem-se e cumpra-se”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, para manter íntegra a decisão “a quo” e revogar o efeito suspensivo deferido ao Id 319152590, permitindo-se o levantamento dos valores à disposição do juízo no RPV de no 20240244558.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PELO REAJUSTE AOS TETOS DAS EC 20/1998 E 41/2003. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO NA FASE EXECUTÓRIA. ACOLHIMENTO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL ELABORADOS DE ACORDO COM A SENTENÇA. HONORÁRIOS DA FASE DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo INSS contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que julgou improcedente sua impugnação, acolheu os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial — que totalizaram R$ 1.271.687,94 (R$ 1.169.042,54 aos exequentes e R$ 102.645,40 de honorários advocatícios, valores de 08/2017) — e condenou o agravante ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre a diferença entre o valor acolhido e aquele defendido pela autarquia (R$ 12.026,19). O pedido recursal visa à reforma da decisão sob alegação de erro na evolução da média dos salários de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, na fase de cumprimento de sentença, é possível ao INSS rediscutir o critério de evolução da RMI com limitação ao teto pelas EC 20/1998 e 41/2003, conforme fixado no título executivo; (ii) estabelecer se os cálculos da Contadoria Judicial, acolhidos na decisão agravada, observam integralmente os limites e determinações do título judicial transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo transitado em julgado determina expressamente que a revisão dos benefícios deve observar a evolução da média aritmética da RMI sem limitação ao teto até as EC 20/1998 e 41/2003, nos termos da metodologia utilizada pela Contadoria Judicial no processo de conhecimento, impedindo a modificação do critério de cálculo em fase de execução.

A coisa julgada abrange o método de cálculo fixado na sentença, impedindo qualquer reanálise do mérito, conforme o art. 509, §4o, do CPC.

Os cálculos da Contadoria Judicial observam integralmente os critérios definidos no título executivo, incluindo a evolução da média, os limites dos tetos constitucionais e a readequação quando alterados, motivo pelo qual prevalecem sobre as contas apresentadas unilateralmente pelo INSS.

Inclusive para os coexequentes Paulo Anselmo da Silva e Norberto Orivaldo Mazini, a Contadoria demonstrou que suas rendas mensais em 12/1998 estavam limitadas ao teto, confirmando a existência de diferenças devidas, o que reforça a improcedência da impugnação.

Não há violação normativa ou erro de valoração jurídica na decisão agravada, que analisou o conjunto probatório e aplicou corretamente os limites impostos pelo título executivo.

A condenação do INSS ao pagamento de honorários da fase de execução decorre de sucumbência mínima dos exequentes e da determinação anterior em sede recursal, não havendo base para alterações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O título executivo que determina a evolução integra da RMI até as EC 20/1998 e 41/2003 impede rediscussão do critério de cálculo em fase de cumprimento de sentença.

Prevalecem os cálculos da Contadoria Judicial quando compatíveis com o título executivo e elaborados segundo os parâmetros definidos na sentença transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 509, §4o. Constituição Federal de 1988, Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. ADCT, art. 26.

Jurisprudência relevante citada

RE 564.354 (conteúdo mencionado como fundamento técnico adotado no título executivo).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão